Tribunal: TJDFT
Processo: 0706683-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706683-19.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA APARECIDA GODOY NAKAMURA APELADO: CARLOS SHIGUEO NAKAMURA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ANDREA APARECIDA GODOY NAKAMURA, contra sentença (ID 20196898) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, que condenou a apelante ao pagamento da quantia de R$ 12.069,20 (doze mil e sessenta e nove reais e vinte centavos), na ação de cobrança c/c danos morais, ajuizada contra si por CARLOS SHIGUEO NAKAMURA, ora apelado. Verifica-se dos autos que o apelando pugna, em suas contrarrazões recursais (ID 20196908), a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido à parte apelante. Alega, em suma, que a apelante ostenta situação financeira muito distinta da hipossuficiência reconhecida pelo juízo sentenciante, motivo pelo qual pediu que ela juntasse documentos que demonstrassem a necessidade de concessão do benefício. Assim, tendo em vista que os elementos já juntados aos autos não se mostraram conclusivos quanto ao benefício da gratuidade de Justiça, foi concedido prazo à parte apelante para que juntasse documentos comprobatórios sobre sua situação de hipossuficiência, sob pena de revogação do benefício (ID 20359937). Todavia, transcorreu in albis o prazo estipulado para a apresentação dos documentos (ID 20766081). Conforme preceitua o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. Isso porque o simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa, consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF c/c § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil - CPC. Mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), pode o julgador denegar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência ou quando a parte pleiteante não apresentar elementos suficientes para embasar o benefício (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC). Nesse sentido, orienta-se o entendimento pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 281 DA SÚMULA DO STF. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos da Súmula 281/STF, aplicável por analogia ao recurso especial, é inadmissível recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017) A jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça coaduna com o entendimento acima: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. Indefere-se o pedido de gratuidade de justiça, quando os elementos de convicção acerca da capacidade econômica do postulante indiquem não se tratar de hipossuficiente, considerando-se, ainda, que a parte permaneceu inerte à intimação para comprovar sua condição financeira e efetuou o recolhimento das custas recursais. (Acórdão n.1053716, 20160710160730APC, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2017, Publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: 383/396) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. APRECIAÇÃO PRELIMINAR DO RELATOR. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONFRONTADA POR ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil, indeferida a gratuidade de justiça, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo apenas até decisão do relator preliminarmente ao julgamento do recurso. II. Confirmada, nesse estágio preliminar, a denegação da gratuidade de justiça, cabe ao recorrente recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2o, do Estatuto Processual Civil. III. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não prevalece quando é confrontada por elementos de convencimento em sentido contrário constantes dos autos. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1051672, 07033924220178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/10/2017, Publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, embora a gratuidade de Justiça tenha sido concedida pelo juízo de origem (ID 20196879), não há nos autos elementos suficientes para determinar sua real situação financeira. Isso porque os autos foram guarnecidos tão somente com a declaração de hipossuficiência, acrescido de cópia da CTPS da apelante e mera alegação de que ela não perfaz renda além da pensão que recebe do apelado, o que não demonstra a necessidade do beneplácito (art. 99, § 2o, CPC). Outrossim, diante da impossibilidade de produção desse tipo de prova por parte do apelado, foi determinado que a parte apelante apresentasse outros documentos, a fim de esclarecer a dúvida sobre sua situação financeira, sob pena de revogação do benefício. Diante do descumprimento da determinação disposta no despacho de ID 20359937, impõe-se a revogação da gratuidade de Justiça. Rememore-se, uma vez mais, que o art. 5o, LXXIV, da CF, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Logo, não se reveste o benefício “do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos” (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). Dessa forma, se não há nos autos documentação capaz de alicerçar o requerimento em questão, bem como a parte interessada não juntou documentos suficientes para esclarecer a contenda, impõe-se a revogação do benefício. Posto isso, DEFIRO o pedido de revogação do benefício da gratuidade de Justiça anteriormente conferida a ANDREA APARECIDA GODOY NAKAMURA, ora apelante. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, concedo à apelante o prazo de 10 (dez) dias para que proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se; intime-se. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator